Tribunal: TJSP
Processo: 1020209-51.2022.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Acusação da prática de lavagem de dinheiro – Rejeição da denúncia – Decisão impugnada por recurso cabível – Preliminar afastada. Mérito – Pretendido o recebimento da denúncia - Cabimento – Peça matriz que indica lastro probatório mínimo em relação às infrações penais antecedentes e em relação ao crime de lavagem – Desnecessidade de descrição exaustiva e

Ementa:

Recurso em sentido estrito – Acusação da prática de lavagem de dinheiro – Rejeição da denúncia – Decisão impugnada por recurso cabível – Preliminar afastada. Mérito – Pretendido o recebimento da denúncia - Cabimento – Peça matriz que indica lastro probatório mínimo em relação às infrações penais antecedentes e em relação ao crime de lavagem – Desnecessidade de descrição exaustiva e pormenorizada – Precedentes - Inicial acusatória que preenche os requisitos legais – Prosseguimento do feito determinado.

Recurso ministerial provido.